Tribunal: TJBA
Processo: 0002361-06.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002361-06.2010.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
FABRICIO PENALVA SUZART

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, ANDRE GONCALVES FERNANDES, MANOEL DOS SANTOS NETO, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, VALBERTO PEREIRA GALVAO

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO ESSENCIAL E DE CARÁTER EXCLUSIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0002361
-
06
.20
10
.8.05.0
137
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JACOBINA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator